Tribunal: TCU
Processo: 012.552/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de avaliar a gestão de diversos convênios celebrados pela entidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria na modalidade operacional com o objetivo de avaliar a gestão dos convênios celebrados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em cumprimento ao Acórdão 2810/2016-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator em: 9.1.determinar à Funasa que: 9.1.1.informe o Tribunal, no prazo de 60 dias, sobre a conclusão do cancelamento dos instrumentos de repasse, consoante o disposto nos arts. 3o e 4o da Portaria Funasa 4.749/2019; 9.1.2. elabore e apresente a este Tribunal, no prazo de 90 dias, plano de ação (conforme modelo do Anexo C) contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo para implementação das recomendações expressas no item subsequente, ou, se for o caso, a justificativa para a sua não implementação; 9.2. recomendar à Funasa que: 9.2.1.quando da celebração de instrumentos de repasse, utilize dados epidemiológicos, tais como a incidência e prevalência de doenças relacionadas à insuficiência de saneamento, a fim de possibilitar o diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida da população beneficiária; 9.2.2. quando da celebração de instrumentos de repasse, avalie a adoção da estratificação de municípios, aplicando o critério de concentração populacional, a exemplo do adotado nesta auditoria, a fim de procurar equilibrar a distribuição de recursos dos instrumentos de repasse entre municípios de menor e maior porte populacional; 9.2.3.aprimore a fiscalização dos instrumentos de repasse, a partir de estudos que levem em conta a possibilidade de controle automatizado do cronograma físico e financeiro dos projetos e do uso intensivo da tecnologia da informação na condução dos procedimentos de cobrança administrativa da dívida e de tomada de contas especial, assim como de outras melhorias que possam aumentar a racionalidade de sua atuação institucional; 9.2.4.preste serviços de cooperação técnica e apoio à gestão municipal para melhoria da gestão dos sistemas públicos de saneamento, incluindo atividades de planejamento, elaboração de projetos, contratação, fiscalização e prestação de contas; 9.2.5. realize o perfil profissiográfico para auxiliar a determinar as características desejáveis de seus servidores, suas habilidades cognitivas, técnicas e comportamentais, a fim de qualificá-los para o desempenho adequado das atividades finalísticas das Suest; 9.2.6. implemente um plano de capacitação e treinamento dos servidores, a partir das informações levantadas no item anterior; 9.2.7. numa situação de eventual ausência de autorização para novos concursos públicos, avalie a conveniência e oportunidade de contratar empresas para auxiliar a atividade de fiscalização, supervisão e monitoramento de convênios e instrumentos congêneres, a exemplo do que faz a Caixa Econômica Federal com os contratos de repasse e diversos órgãos da administração pública, como o Dnit em seus contratos administrativos de obras; 9.2.8.ajuste, ao longo do tempo, o portfólio de atuação da entidade, no que se refere à celebração de convênios e instrumentos congêneres, à capacidade operacional e aos recursos orçamentários disponíveis; 9.2.9.aborde o processo orçamentário não somente para lidar com o problema de alocação de recursos, mas também para servir como instrumento de apoio à decisão, em consonância com o sistema de planejamento estratégico e de gestão de políticas públicas; 9.2.10. reduza ao mínimo possível o montante de "valores pendentes de empenho" e de "restos a pagar inscritos"; 9.2.11. faça uma revisão no processo de programação e liberação financeira de recursos aos convenentes de modo a identificar e corrigir suas distorções burocráticas e permitir o acompanhamento da gestão financeira dos instrumentos de repasse de forma transparente, ágil e confiável; 9.2.12. realize estudos para verificar a possibilidade de simplificação de processos e de normas concernentes à celebração e execução dos instrumentos de repasse, a fim de que elas possam imprimir eficiência na consecução dos objetos pactuados; 9.2.13. desenvolva estudos para verificar a possibilidade de realizar parcerias para apoiar as prefeituras na elaboração dos projetos básicos, necessários para viabilizar o repasse de recursos de convênios para a implementação dos serviços de saneamento básico; 9.2.14. elabore as metas de desempenho institucional alinhadas com os seus objetivos estratégicos e focadas na mensuração da qualidade dos produtos e serviços entregues à sociedade no cumprimento de sua missão institucional, especialmente a melhoria do quadro epidemiológico das doenças intimamente relacionadas à carência de saneamento ambiental; 9.2.15. realize estudos visando aumentar a transparência e a efetividade do uso de chamamentos públicos, de modo a possibilitar a celebração de instrumentos de repasse com localidades com piores dados epidemiológicos e incidência de agravos, seguindo os critérios de elegibilidade estabelecidos no art. 19, inciso I, e 48, incisos IV e IX, da Lei 11.445/2007; 9.2.16. adote o Siconv (Plataforma +Brasil) como o único sistema a ser utilizado pelos municípios que recebem recursos por meio de instrumentos de repasse celebrados com a entidade; 9.2.17. reavalie a necessidade de realizar melhorias no sistema Siga para processos informatizados que já estejam contemplados no sistema Siconv, tendo em vista que quaisquer atualizações tecnológicas implementadas nesse último sistema refletirão em ajustes no primeiro, gerando investimentos desnecessários; 9.2.18. identifique as necessidades de capacitação e promova o treinamento dos entes convenentes, seja por meio de tutorial, curso à distância ou curso presencial; e 9.2.19. corrija as inconsistências e erros dos dados de convênios e termos de compromisso e realize as adequações necessárias nos sistemas informatizados da Funasa, de forma a possibilitar a extração de dados e geração de relatórios gerenciais consolidados confiáveis e úteis a partir do sistema BI Funasa; 9.3.enviar cópia da presente deliberação, juntamente do relatório e do voto, à Casa Civil e à Controladoria-Geral da União, a fim de subsidiar eventuais estudos a respeito de formas de racionalizar a fiscalização de instrumentos de repasse e tornar mais céleres o procedimento de cobrança administrativa e a fase interna das TCE; 9.4.dar ciência desta decisão à Funasa, encaminhando cópia do relatório e do voto que a subsidiam; e 9.5. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar, na ata da sessão em que estes autos forem apreciados, comunicação do relator ao colegiado no sentido da necessidade de se monitorar as recomendações e determinações ora expedidas.